Tribunal: TJSP
Processo: 1011530-97.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Direito à moradia. Desocupação de imóvel para obras de saneamento e urbanização da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Direitos à moradia e à assistência para os desamparados assegurados pela Constituição Federal, artigo 6o, "caput", correlatos ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, artigo 1o, III, devendo ser efetivados para garantir o

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Direito à moradia. Desocupação de imóvel para obras de saneamento e urbanização da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Direitos à moradia e à assistência para os desamparados assegurados pela Constituição Federal, artigo 6o, "caput", correlatos ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, artigo 1o, III, devendo ser efetivados para garantir o mínimo necessário para existência digna do cidadão. Lei Municipal 16050/2014, que trata do Plano Diretor do Município de São Paulo, impõe ao Poder Público Municipal o dever de assegurar moradia digna à população de baixa renda. Questões orçamentárias não eximem o Município de tal obrigação. Sem ingerência indevida do Poder Judiciário ou tratamento privilegiado de um cidadão em relação aos demais, impondo-se tão somente o cumprimento da lei. Precedentes de Supremo Tribunal Federal. Requerido atendimento habitacional provisório, mediante auxílio-aluguel, até a concessão da unidade habitacional definitiva, cabendo a alternativa de acolhimento em abrigo público, a critério do município. Desocupação do imóvel motivada por obras de saneamento e urbanização, autorizando o atendimento habitacional definitivo e provisório, nos termos dos artigos 1o, § 4o, 2o, I, e 4o da Portaria SEHAB no 131/2015, hipótese não afetada pela superveniência da Portaria SEHAB no 68/2019. Condição de vulnerabilidade, não infirmada pelo Município, que justifica o atendimento habitacional provisório até a concessão da unidade habitacional definitiva, em atenção ao dever constitucional de assistência aos desamparados. Provido em parte o recurso do autor, somente para permitir o pagamento de auxílio-aluguel ou acolhimento em abrigo público, a critério do Município, até a concessão de unidade habitacional provisória e definitiva, não providos o recurso do Município e o reexame necessário, arcando somente o Município, pela sucumbência integral, com as despesas do processo, somente em termos de reembolso, e honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de onze por cento do valor atualizado da causa, histórico de cinquenta e cinco mil reais.